Tribunal: STF
Processo: Pet 10964
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. PROCESSO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES DE DEPUTADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937. APLICABILIDADE À ESPÉCIE. REMESSA DOS AUTOS PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 



Relatório



    1. Petição do então Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, que encaminhou a este Supremo Tribunal Federal “pedido contido no ofício nº. 0033/2023 – 3ªPJCrim. anexo, da 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, subscrito pela Promotora de Justiça Renata Cristina de Oliveira Mayer” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Tem-se na Notícia de Fato n. 38.0007.0002774/2022-1:



    “Trata-se de notícia de fato apócrifa dando conta de que o Deputado Estadual FELIPE BECARJ estaria, nos últimos meses constantemente pedindo PIX e vendendo sorteio sem autorização e número SECAP nas suas redes sociais.



    Aduz o noticiante que FELIPE solicita em suas redes sociais que as pessoas realizem doações para o seu instituto (Aila Aliança Internacional do Animal), porém não demonstra de forma transparente de que forma utiliza os valores arrecadados.



    Afirma, ainda, o noticiante que o patrimônio de FELIPE aumentou consideravelmente durante o ano de 2022 e, inclusive, há em um canal do Youtube uma denúncia de Franklin Maciel contra ele em razão da prática de diversos delitos.



    A notícia de fato veio instruída com vídeos dos sorteios promovidos por FELIPE e com documentos relativos aos bens que integram o seu patrimônio.



    Eis a síntese do necessário.



    Considerando que a notícia de fato diz respeito a atos praticados por um Deputado Federal eleito no último pleito, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 53, § 1 º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 1).



    3. Em 19.9.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou, em 23.9.2023, pelo “retorno dos autos à 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de São Paulo/SP, para o prosseguimento das apurações e adoção das providências que entenderem necessárias” (fl. 6, e-doc. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    4. A Promotora de Justiça Renata Cristina de Oliveira Mayer, da Terceira Promotoria de Justiça Criminal de São Paulo, ao analisar a Notícia de Fato n. 38.0007.0002774/2022-1, concluiu que, “considerando que a notícia de fato diz respeito a atos praticados por um Deputado Federal eleito no último pleito, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 53, § 1º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 1). Pelo Ofício n. 0161/2023-EXPPGJ, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, encaminhou a este Supremo Tribunal a Notícia de Fato n. 38.0007.0002774/2022-1.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente ao declínio de competência formulado pela Procuradora de Justiça, nestes termos:



    “E, como se denota da denúncia apócrifa inaugural, os fatos ora em análise não guardam relação com a atividade eletiva atualmente exercida pelo Deputado Federal Felipe Becari, mas sim com condutas, em tese, perpetradas quando este atuava como Vereador do Município de São Paulo/SP. 



    Nota-se, assim, que eventuais ilícitos sub examine não estão abrangidos por hiato temporal contemporâneo ao exercício do mandato de congressista, nem estão ligados a tais atividades, ou seja, não há nexo de causalidade entre a suposta ação delituosa e a legislatura. 



    Dissipada a competência do Supremo Tribunal Federal, o desate da atribuição em testilha compete à instância diversa, desaconselhando um juízo de valor prematuro em sede extraordinária, com supressão de instâncias.



    O caso posto à mesa, portanto, não sugere a intervenção da Procuradoria-Geral da República, cuja atuação, nos termos do artigo 46, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 75/1993, e do que veio a ser esculpido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, restringe-se às infrações penais cometidas pelos agentes referidos no artigo 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição da República, durante o exercício do cargo e que estejam relacionadas com as funções desempenhadas, em consonância com a sobredita alcançada ao final do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº. 937. 



    Em face ao exposto, a VICE-PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA requer o retorno dos autos à 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de São Paulo/SP, para o prosseguimento das apurações e adoção das providências que entenderem necessárias” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.



    Naquele julgamento, assentei:



    “29. O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição.



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal.



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



    Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    31. Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos.



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar. (...)



    Concluí ser ‘imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito’”.



    6. Essa orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal fundamenta-se no princípio da isonomia, expresso no sentido de serem todos iguais na lei, prevalecendo sem controvérsia na jurisprudência aplicável estritamente à espécie vertente.



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva sobre a competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpram os princípios constitucionais, como exposto, por exemplo, pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1.020:



    “A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional” (Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22.2.2019).



    7. O exame deste processo revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal desde o precedente mencionado, impondo-se, assim, o encaminhamento dos autos ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo tendo o investigado sido eleito para o cargo de Deputado Federal para a 57ª Legislatura (2023-2027). Consta dos dados relativos ao investigado, constantes do sítio da Câmara dos Deputados, que o parlamentar “licenciou-se do mandato de Deputado(a) Federal, na Legislatura 2023-2027, para assumir o cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer, a partir de 20 de Dezembro de 2023”.



    Na espécie, apuram-se fatos que, em tese, teriam sido praticados em 2022, quando o investigado exercia o cargo de Vereador no Município de São Paulo/SP, portanto, antes de ter tomado posse no cargo de Deputado Federal em 1º.2.2023, nada havendo, sequer tangencialmente, em referência ao exercício desse cargo, do qual está licenciado desde 20.12.2023. Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito é do juízo de primeira instância. 



    8. Pelo exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal (e-doc. 5), reconheço incompetente este Supremo Tribunal para processar e julgar o feito (al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e determino o imediato retorno deste processo à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, para distribuição à Terceira Promotoria de Justiça Criminal da comarca de São Paulo/SP.



    Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora